Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-31.2020.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-31.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (APELANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SURUBI LOPES - CPF: 040.432.189-58 (APELANTE), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), VALDIR DAMIAO LOPES SURUBI - CPF: 064.098.261-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO CALCADA NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 8 DA TCCR
–
IMPROCEDÊNCIA
–
EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO –
CONDENAÇÃO MANTIDA –

DISSONÂNCIA EM ALGUNS PONTOS DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS –
2)
PENAS-BASES DOSADAS EM PATAMARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA VULTOSA QUANTIA DE DROGA APREENDIA [MAIS DE 120 KG DE COCAÍNA]; DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ENVOLVENDO
MODUS OPERANDI
ENGENDRADO POR VÁRIOS AGENTES; ACAUTELAMENTO DA SUBSTÂNCIA EM TAMBOR DE COMBUSTÍVEL COM FUNDO FALSO E USO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO COM VEÍCULO BATEDOR QUE TRAFEGAVA À FRENTE DAQUELE QUE EFETIVAMENTE TRANSPORTAVA OS ENTORPECENTES – DESTAQUE PARA O PECULIAR PAPEL DE UM DELES NA CONDUÇÃO E TRATATIVA DO TRANSPORTE –
3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA EM PROL DE UM DOS RÉUS E NÃO CARACTERIZADA PARA O OUTRO –
4)
FIGURA PRIVILEGIADA AFASTADA PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
5)
REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO COM BASE NOS ARTIGOS 33, §2.º,
A
E §3.º DO CP C/C ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006 – SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS QUE ENCONTRA ÓBICE NO ARTIGO 44, I DO CP –
6)
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE SEGUE MANTIDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA –
APELO DESPROVIDO
.

1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar os pleitos de absolvição. E
ventuais elementos de dissonância nos depoimentos policiais não tem o condão de desqualificá-los ou de caracterizar violação ao enunciado orientativo n.º 8 da TCCR deste Sodalício;

2)

Não há como reputar desproporcionais os aumentos perfectibilizados nas sanções basilares não só em razão da vultosa quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos [mais de 120 kg de cocaína], mas também pelo número de pessoas envolvidas no transporte das drogas que estavam acauteladas em fundo falso de tambor de combustível; tinham por destino município diverso daquele em que houve o carregamento, além da utilização de veículo batedor e comunicação por rádio. Ademais, o recrudescimento maior em relação a um dos apelantes contou com fundamentação concreta ao se agregar aos elementos supracitados o papel que desempenhou na tratativa do transporte e na efetiva condução do veículo em que eram acondicionadas as drogas, em manifestação de dolo realmente mais acentuado;

3)

Carece de interesse recursal o apelante para o qual já fora reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea ainda em primeira instância [com redução da reprimenda em um ano e sete meses], estando escorreita, por outro lado, a não incidência da mesma atenuante no que tange ao outro recorrente que formulou idêntico pedido, porquanto em nenhum momento confessou o delito, sempre argumentando que apenas estaria fazendo companhia ao condutor do veículo, desconhecendo a existência da droga transportada;

4)

Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado nos processos em curso ostentados por dois dos réus, quiçá pela inquestionável exorbitante quantidade de drogas, aplicada a todos os recorrentes, mas também pelo engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado [tráfico intermunicipal, envolvendo várias pessoas, com droga transportada em fundo falso de tambor de combustível, mediante uso de veículo “batedor” e rádios de comunicação], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico;

5)

Se as sanções definitivas de dois dos apelantes suplantam o
quantum
de oito anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra guarida no artigo 33, §2.º,
a
, do Código Penal e, conquanto um deles
tenha pena privativa de liberdade fixada
em patamar inferior a oito anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33, §3.º do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Inviável, ainda, falar-se em substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos se não preenchido o requisito objetivo do artigo 44, I do Código Penal;

6)

Diante da
especificidade da situação dos autos [em que há concreta possibilidade de reiteração delituosa por se tratar de réu que ostenta registro criminal em curso],
agregado à gravidade concreta da conduta [evidenciada pela expressiva apreensão de mais de 120 kg de cocaína, apta à incidência do Enunciado Orientativo n.º 25 da
Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
– “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
]
atrai-se a subsunção do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, seguindo preservado o decreto
preventivo e mostrando-se escorreita a negativa de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

SANDRA LEANDRA CORREA

JOÃO BATISTA SURUBI LOPES

VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

SANDRA LEANDRA CORREA, JOÃO BATISTA SURUBI LOPES e VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
, ir
resignados com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT nos autos da ação penal n.º 1000302-31.2020.8.11.0098, na qual foram condenados às penas individualizadas,
a primeira e o último
, de
8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
850
(oitocentos e cinquenta)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e,
o segundo
, de
7
(sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
790
(setecentos e noventa)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, todos em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorrem a esse eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 81620767,
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
postula ser
absolvido
porquanto não comprovada a sua participação no crime.
Subsidiariamente
, sustenta que colaborou com a polícia, ficando clara a sua condição de “mula do tráfico”, daí porque faz jus à fixação da
pena-base no mínimo legal
, com incidência da
atenuante da confissão espontânea
; da
figura privilegiada do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006
; do
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena e da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, além do
direito de recorrer em liberdade
.

Por sua vez,
JOÃO BATISTA SURUBI LOPES
arrazoou no ID 81620769, reiterando grande parte dos argumentos constantes do arrazoado do corréu VALDIR e vindicando, ao final, pela
desclassificação do crime hediondo para o crime comum
[tráfico privilegiado], tendo em vista a condição de “mula do tráfico”, com fixação da
pena-base no mínimo legal
; reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
;
redução máxima de 2/3 pela especial

diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006
; alteração do
regime inicial para o aberto
, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Já
SANDRA LEANDRA CORREA
apresentou suas razões no ID 81620771, atacando precipuamente o laudo pericial inconclusivo acerca da presença de suas impressões digitais nos rádios de comunicação apreendidos e as diversas contradições dos depoimentos policiais, em violação ao enunciado orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT, uma vez que não estariam em harmonia com as demais provas dos autos, sendo de rigor sua
absolvição
, porquanto existente dúvida razoável da autoria que lhe é imputada.
Subsidiariamente
, vindicou a
readequação da pena-base
[exasperada desproporcionalmente] e o reconhecimento da
especial diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006
, por entender que processos em curso não se mostram hábeis para afastar a referida benesse.

Contrarrazões ministeriais aos recursos defensivos foram juntadas no ID 81620782, pugnando-se pelo
desprovimento
de todos eles, sob o viés de que a condenação perfectibilizada em 1.ª instância encontra-se alicerçada em elementos probatórios que atestam a materialidade e a autoria do deito de tráfico de entorpecentes, além da dosagem das penas e seus consectários terem sido objeto de fundamentação pela magistrada singular.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 83500970, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
desprovimento

dos recursos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados autonomamente por
SANDRA LEANDRA CORREA, JOÃO BATISTA SURUBI LOPES
e
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

Ressai dos autos que os ora apelantes
foram denunciados juntamente com
Tiago Duarte Santos
[em relação ao qual o feito foi desmembrado], como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
,

porque no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 17h00min, em via pública, na rodovia MT 265, no município de Porto Esperidião-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, enquanto
SANDRA LEANDRA CORREA
e o corréu
Tiago Duarte Santos
funcionaram como “batedores” no transporte de drogas,
JOÃO BATISTA SURUBI LOPES
e
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
efetivamente transportaram os entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em
120 (cento e vinte) invólucros em forma de tijolos de cocaína.

De acordo com a narrativa constante da preambular acusatória, na data e local supramencionados, durante o patrulhamento na rodovia MT 265, zona rural daquele município, a Polícia Militar abordou o veículo FORD/F1000 HSD XL, placas JYQ 1981, conduzido pelo corréu
Tiago Duarte Santos
, o qual estava acompanhado da ora apelante
SANDRA LEANDRA CORREA
, momento em que visualizaram que esta dispensara um rádio comunicador do interior do veículo.

No decorrer da abordagem, aproximou-se o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, cor branca, placas NJP 2106, conduzido pelo ora recorrente
JOÃO BATISTA SURUBI LOPES
, em companhia do também apelante
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
, os quais, ao avistarem a guarnição, também jogaram pela janela um segundo rádio comunicador, que posteriormente foi verificado ser da mesma marca, modelo e frequência do primeiro.

Caracterizada a fundada suspeita, realizou-se a abordagem dos indivíduos, tendo sido encontrado na carroceria do segundo veículo 01 (um) tambor contendo
120 “tijolos” de cocaína
.

Constou ainda da exordial acusatória, que ao ser indagado,
VALDIR
confirmou aos policiais que os rádios seriam usados para se comunicarem com
SANDRA
e
Tiago
, pois estes vinham na frente e desempenhavam o papel de “batedores”.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
.

Somente
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
e
SANDRA LEANDRA CORREA
formularam pleito absolutório, o primeiro aduzindo que não teria ficado

comprovada a sua participação no crime e a segunda atacando precipuamente o laudo pericial inconclusivo acerca da presença de suas impressões digitais nos rádios de comunicação apreendidos e as diversas contradições dos depoimentos policiais, em violação do enunciado orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT.

Ocorre que a
prova da materialidade

do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 81616487 – págs. 2/3); Boletim de Ocorrência (ID 81616487 – págs. 4/7); Termo de Exibição e Apreensão (ID 81616487 – págs. 13/14); Laudo de Constatação (ID 81616490 – págs. 49/54) e Laudo Definitivo (ID 81620502), com resultado positivo para
cocaína
e massa total de
124.470g (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta gramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, inclusive com invocação de que o
enunciado orientativo n.º 8 da TCCR deste Sodalício teria sido violado,
os elementos amealhados aos autos atestam que os apelantes efetivamente exerceram a narcotraficância.

Isso porque, os policiais responsáveis pela prisão dos então denunciados e pela apreensão dos entorpecentes foram uníssonos e coesos ao atestarem tanto na fase policial como em juízo que os acusados dos dois carros possuíam rádios transmissores, sendo certo que o corréu
Tiago
e a ora apelante
SANDRA
, ocupantes do primeiro veículo, exerciam a função de “batedores de estrada” do segundo automóvel [Fiat Strada] que vinha logo atrás transportando a vultosa quantia de drogas [mais de 120Kg de cocaína] trazidas pelos recorrentes
VALDIR
e
JOÃO.

Yvert Kury Aguero
, policial do Gefron, ao ser ouvido em juízo [ID 81620686 ao ID 81620694] exarou a dinâmica dos fatos, detalhando que visualizaram um veículo de carroceria de madeira, no qual estavam
Tiago
e
SANDRA.
Na ocasião da abordagem,
SANDRA
jogou algo do veículo e, simultaneamente, perceberam que logo atrás, no ponto da estrada que era uma curva, um veículo encostou bruscamente na lateral da pista. Diante disso, dois policiais ficaram abordando e segurando esse primeiro casal, inclusive averiguando o que a passageira havia jogado na mata, enquanto outros dois policiais foram até o veículo que vinha atrás para fazer a abordagem. Constataram que o objeto que havia sido jogado pela janela tratava-se de um rádio comunicador, da mesma marca, frequência e modelo [inclusive ambos estavam ligados] que também encontraram no segundo veículo, sendo neste último ainda apreendido dois tambores de combustível cheio de substâncias entorpecentes [mais de 100kg].

Por sua vez, o também
policial militar do Gefron,

Marcos Aurélio Espinosa Pereira
, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 81620680 ao ID 81620686), narrou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pela MT-265 e, em determinado momento, quando foram realizar a abordagem do veículo F1000, onde estavam os réus Tiago e Sandra, notaram que um veículo Fiat Strada que vinha atrás, encostou próximo à mata, sendo também realizada a abordagem desse veículo e constatado que os integrantes haviam dispensado um rádio transmissor na mata. Lograram apreender drogas em forma de tijolos em um tambor na carroceria do veículo Fiat Strada, sendo que ao questionarem
VALDIR
e
JOÃO
que estavam no referido automóvel acerca do rádio que haviam jogado na mata, foram informados que era utilizado para manter contato com os corréus
Tiago
e
SANDRA
, os quais vinham batendo estrada na F1000 à frente deles. Testaram ambos os rádios e viram que estavam na mesma frequência.

Ou seja, a negativa apresentada por
SANDRA LEANDRA CORREA
[ID 81620695 ao ID 81620702] e por
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
[ID 81620703 ao ID 81620710] é que se encontra isolada nos autos, não obstante também tenha se evidenciado que
JOÃO BATISTA SURUBI LOPES
[ID 81620711 ao ID 816207] tentou de todas as formas, após assumir a prática ilícita, desvincular tanto seu sobrinho [Valdir] da empreitada criminosa - ao alegar que este vinha somente de carona consigo e nada sabia sobre as drogas -, como os corréus
SANDRA
e
Tiago
, sob o viés de que sequer os conhecia.

Destarte, considerando que a palavra dos policiais converge com as circunstâncias da prisão, não há como prevalecer a tese de
violação ao enunciado orientativo n.º 8 da TCCR [os depoimentos policiais não seriam harmônicos com as demais provas e, portanto, inidôneos para sustentar a condenação criminal] ou mesmo de precariedade da prova produzida, sendo relevante registrar que eventuais dissonâncias nos depoimentos policiais acerca de elementos periféricos [se passaram ou não outros veículos no momento da abordagem e a distância precisa entre os veículos envolvidos nos fatos sob apuração] não tem o condão de desqualificá-los, mormente quando ao menos uma das testemunhas por vezes registrou não se recordar ao certo desses detalhes, sem olvidar de que a operação policial contou com ao menos quatro agentes que tiveram que se dividir entre a abordagem dos veículos envolvidos.

Nem mesmo o fato do laudo de exame pericial de n.º 2.11.2020.39145-01 (ID 81620619 – págs. 2/5) ter restado inconclusivo, com pontos característicos insuficientes para determinar a origem das impressões papilares constantes dos rádios de comunicação apreendidos (os quais inclusive eram da mesma marca, cor e modelo, conforme foto constante na pág. 3 do ID 81620619) mostra-se capaz de abolir a autoria imputada também à apelante
SANDRA
, tampouco

fragiliza o acervo probatório no qual se baseou a condenação.

Logo,
a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e da apreensão das substâncias proscritas, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre as negativas de autoria apresentadas, as quais se encontram isoladas nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual não se pode reputar como violado na hipótese,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

E, no caso, ainda que isoladamente considerada a ação da apelante
SANDRA
possa, em tese, não configurar algum dos verbos delitivos, houve clara divisão de tarefas entre os agentes, de modo que sua atuação no veículo “batedor”, além de efetivamente dolosa, contribuiu de forma determinante para o ilícito, em clara situação de coautoria funcional, conforme precedente que segue:

“APELAÇÃO CRIME - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI 11.343/06) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEICAPUT CAPUT Nº 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA - PRELIMINARMENTE - JUSTIÇA GRATUITA - PROCESSO CRIME - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REFORMA DO -DECISUM PROVAS FRÁGEIS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA SOCIETAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA - ART. 386, VII DO CPP - TRÁFICO DECRIMINIS DROGAS - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE APROXIMADAMENTE 300 KG DE MACONHA -
RÉU QUE EXERCEU A ATIVIDADE DE BATEDOR - COAUTORIA FUNCIONAL COMPROVADA - ATUAÇÃO CONJUNTA E ESFORÇO COMUM PARA A AÇÃO DELITIVA SER BEM-SUCEDIDA - CONDENAÇÃO DE RIGOR
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 37 DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL MAIS ABRANGENTE - PRECEDENTE DO STJ...” – grifei.

(TJ-PR - APL: 00012752420178160177 PR 0001275-24.2017.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Desembargador Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 21/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2020).

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes,
afastando-se as teses absolutórias.

II –
DA DOSAGEM DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS
.

Extrai-se da r. sentença que assim foram individualmente dosadas as penas impingidas a
SANDRA LEANDRA CORREA
,
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
e
JOÃO BATISTA SURUBI LOPES
,
in litteris
:

“...1.
Passo a dosar as penas a serem aplicadas à ré
SANDRA LEANDRA CORREA
, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou um grau de
culpabilidade
muito além do normal, e porquanto o órgão ministerial tenha entendido que possa ser visualizada nesta circunstância judicial, este juízo entende de modo diverso, eis que mais se assemelha às circunstâncias do delito, pelo que deixo de considerar nesta etapa para evitar bis in idem; o réu não ostenta condenação criminal transitada em julgado antes dos fatos ora apurados, de modo que não possui maus
antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as
circunstâncias do crime

são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 120 KG (cento e vinte quilos) de Cocaína, em situação de coautoria entre várias pessoas, inclusive, com estrutura de comunicação interna, entre dois veículos distintos, de modo que um ia à frente “batendo estrada”, e tinham destino certo para a droga, tratando-se de tráfico intermunicipal, eis que a droga saiu de Porto Esperidião/MT e estava com destino a Mirassol D’Oeste/MT, pelo que deve ser valorada negativamente
; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Inobstante haja o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, esta denota a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 120KG (cento e vinte quilos) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Vale ressaltar que
se pretendia transportar esta grandíssima quantidade de estupefaciente para outro município, com o auxílio de várias pessoas, tornando as circunstâncias do delito bem acima do normal.

Logo, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal,
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância agravante, tampouco atenuante, pelo que mantenho a
pena intermediária em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, pelo que torno
definitiva a pena de

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2.º, alínea “a”, e § 3.º, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena, pois além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, também houve a negativação das circunstâncias judiciais, mais especificamente nas circunstâncias do delito, que foram graves, consoante razões delineadas naquele ponto...”

“2.
Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou um grau de
culpabilidade
muito além do normal, e porquanto o órgão ministerial tenha entendido que possa ser visualizada nesta circunstância judicial, este juízo entende de modo diverso, eis que mais se assemelha às circunstâncias do delito, pelo que deixo de considerar nesta etapa para evitar bis in idem; o réu não ostenta condenação criminal transitada em julgado antes dos fatos ora apurados, de modo que não possui maus
antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as
circunstâncias do crime

são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 120 KG (cento e vinte quilos) de Cocaína, em situação de coautoria entre várias pessoas, inclusive, com estrutura de comunicação interna, entre dois veículos distintos, de modo que um ia à frente “batendo estrada”, e tinham destino certo para a droga, tratando-se de tráfico intermunicipal, eis que a droga saiu de Porto Esperidião/MT e estava com destino a Mirassol D’Oeste/MT, pelo que deve ser valorada negativamente
; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Inobstante haja o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, esta denota a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 120KG (cento e vinte quilos) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Vale ressaltar que
se pretendia transportar esta grandíssima quantidade de estupefaciente para outro município, com o auxílio de várias pessoas, tornando as circunstâncias do delito bem acima do normal.

Logo, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal,
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância agravante, tampouco atenuante, pelo que mantenho a
pena intermediária em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, pelo que torno
definitiva a pena de

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2.º, alínea “a”, e § 3.º, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena, pois além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, também houve a negativação das circunstâncias judiciais, mais especificamente nas circunstâncias do delito, que foram graves, consoante razões delineadas naquele ponto.

“...3.
Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu
JOÃO BATISTA SURUBI LOPES
, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou um grau de
culpabilidade
muito além do normal, eis que era quem efetivamente estava conduzindo o veículo em que a droga estava acondicionada, e também sabia exatamente o seu destino, afirmando inclusive ter sido quem realizou as tratativas para pegar a droga no local em que estava, e levar até o destino, o que demonstra um dolo muito acentuado
; o réu não ostenta condenação criminal transitada em julgado antes dos fatos ora apurados, de modo que não possui maus
antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as
circunstâncias do crime

são graves, considerando a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta aproximada de 120 KG (cento e vinte quilos) de Cocaína, em situação de coautoria entre várias pessoas, inclusive, com estrutura de comunicação interna, entre dois veículos distintos, de modo que um ia à frente “batendo estrada”, e tinham destino certo para a droga, tratando-se de tráfico intermunicipal, eis que a droga saiu de Porto Esperidião/MT e estava com destino a Mirassol D’Oeste/MT, pelo que deve ser valorada negativamente
; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Inobstante haja o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, esta denota a proeminente gravidade do delito, estampada na expressiva quantidade e natureza nociva da droga apreendida, totalizando massa bruta aproximada de 120KG (cento e vinte quilos) de Cocaína, reclamando maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Vale ressaltar que
se pretendia transportar esta grandíssima quantidade de estupefaciente para outro município, com o auxílio de várias pessoas, tornando as circunstâncias do delito bem acima do normal.

Logo, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal,
em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância agravante, contudo
há a atenuante de confissão espontânea
, a qual reconheço e aplico chegando à
pena intermediária de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem valoradas, pelo que torno
definitiva a pena de

07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 790 (setecentos e noventa) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2.º, alínea “a”, e § 3.º, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena, pois além de a pena ter sido fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, também houve a negativação das circunstâncias judiciais, mais especificamente nas circunstâncias do delito e a culpabilidade, que foram graves, consoante razões delineadas naqueles pontos...” –
grifei (ID 81620745).

Muito embora todos os apelantes almejem a readequação de suas respectivas sanções basilares, observa-se que as que foram aplicadas para
Sandra
e
Valdir
contaram com o
recrudescimento de três anos e seis meses acima do mínimo abstratamente cominado, mediante a negativação das circunstâncias do crime, enquanto a pena-base de João Batista foi estabelecida em quatro anos e seis meses acima do patamar mínimo legal, ante o desabono das circunstâncias do crime e, também, da culpabilidade.

Não há como reputar desproporcionais os aumentos perfectibilizados não só em razão da vultosa quantidade e da natureza altamente nociva dos entorpecentes apreendidos [mais de 120 kg de cocaína], mas também pelo número de pessoas envolvidas no transporte das drogas – que contou com “batedores” e comunicação por rádio – cujo destino era município diverso daquele em que houve o carregamento da substância proscrita.

Ademais, o recrudescimento maior em relação a
JOÃO BATISTA
contou com fundamentação concreta ao se agregar aos elementos supracitados o papel que desempenhou na tratativa do transporte e na efetiva condução do veículo em que era acondicionada a droga, em manifestação de dolo realmente mais acentuado.

Com relação às segundas fases dosimétricas, carece de interesse recursal o apelante
JOÃO BATISTA
, para quem já fora reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea ainda em primeira instância [com redução da reprimenda em um ano e sete meses], estando escorreita, por outro lado, a não incidência da mesma atenuante no que tange ao recorrente
VALDIR
, porquanto em nenhum momento confessou o delito, ao revés, sempre argumentou que apenas estaria fazendo companhia ao seu tio, desconhecendo a existência da droga que era transportada no veículo
[ID 81620703 ao ID 81620710]
.

Por fim, nas terceiras fases das dosagens das penas, a especial diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006 deixou de ser reconhecida pela MM. Juíza
a quo
em relação a todos os recorrentes sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“...
[...] deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto
os elementos probatórios constantes nos autos, tais como a quantidade, a nocividade dos entorpecentes apreendidos e a forma que se deu a empreitada, inclusive com logística muito requintada, envolvendo 02 (dois) veículos, e 02 (dois) rádios comunicadores, um em cada veículo, de modo que o veículo da frente estava pronto para passar informações ao de trás, na modalidade de “batedores de estrada”, e local para recebimento da droga, que demonstrou um modus operandi pernicioso, e com altíssima quantidade de entorpecentes, são elementos que revelam a dedicação às atividades criminosas.

Registre-se que
a droga estava em um fundo falso de um tambor, tudo isso para ilidir a fiscalização
.

Conforme bem delineado pelo parquet, o legislador ao editar tal redutor, intencionou distinguir traficantes profissionais daqueles aventureiros e ocasionais, e consoante já amplamente debatido neste decisum,
houve engenhosidade acima do normal nas condutas dos acusados
.

Veja-se que se trata de grupo numeroso, inclusive com pessoa que entregou o veículo com a droga ainda não identificada, e com local para entrega, com uma outra pessoa para recebê-lo também não identificada, de modo que o transporte estava se dando entre municípios desta Região. Ainda, restou obscura esta situação de que uma pessoa que chegou e simplesmente ofereceu grandíssima quantidade de drogas aos acusados para que fizessem o transporte, isso porque exige-se uma confiança muito grande em entregar tal quantidade de droga em poder de alguém.

É dizer que ninguém chega a alguns desconhecidos e lhes entregam uma quantidade grande de droga, para transporte, sem que lhes conheçam, e tenham confiança, isso porque o valor de mercado destas substâncias é extraordinário e isso é de conhecimento notório. [...]

Por fim, a grande quantidade de droga, e todo o modus operandi apontado acima infirmam a dedicação à atividade criminosa.

Tocante especificamente a
Sandra esta também possui ação penal em curso, Cód. 510131 [19116-13.2017.811.0002] em tramite na Comarca de Várzea Grande/MT, conforme ref. 29884992.

Com relação a
Valdir, este possui Inquéritos Policiais em curso consoante ref. 29884995
.

Com estas considerações, ainda que a defesa tenha bradado a presunção de inocência nestes casos, este não é o entendimento ao qual me filio. Inadmissível a concessão do tráfico privilegiado também para Sandra e Valdir porque eles não se mostram afastados da senda criminosa. Nessa linha vem o Enunciado n° 52 do E. TJMT com o seguinte teor: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.°).

Assim, tenho como inadmissível a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.” –
grifei – ID 81620745.

Ou seja, não foram exclusivamente os processos em curso ostentados por
VALDIR
e
SANDRA
que culminaram no afastamento da figura privilegiada, quiçá a inquestionável exorbitante quantidade de drogas, aplicada a todos os recorrentes, mas precipuamente o engendrado
modus operandi
com que o delito foi perpetrado [tráfico intermunicipal, envolvendo várias pessoas, com droga transportada em fundo falso de tambor de combustível, mediante uso de veículo “batedor” e rádios de comunicação], de modo que fica mantido o afastamento do vetor nessa instância
ad quem
.

Ademais, o grau de envolvimento com o esquema criminoso sobressai mais profundo do que a alegada condição de “mulas” do tráfico, o que mesmo se fosse pertinente, não se apresentaria isolada, justamente diante das peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
(...)

9. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/
2021
).

Por fim, as sanções definitivas de Sandra e Valdir suplantam o
quantum
de oito anos de reclusão, de modo que o
regime inicial fechado
encontra guarida no artigo 33, §2.º,
“a”
, do Código Penal e, conquanto João Batista seja
primário e a pena privativa de liberdade tenha sido fixada
em patamar inferior a oito anos, o regime fechado também se mostra adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33, §3.º do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Inviável, ainda, falar-se em substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos se não preenchido o requisito objetivo do artigo 44, inciso I do Código Penal.

III -
DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que não obstante
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
tenha formulado pleito de reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade
, permanecem
presentes os requisitos da sua custódia preventiva
.

Ou seja, neste momento sua segregação e dos demais recorrentes [embora

SANDRA LEANDRA CORREA
esteja em prisão domiciliar] se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque ostenta apontamentos criminais, sendo, portanto, contumaz na prática delitiva, o que, agregado à gravidade concreta da conduta [evidenciada pela vultosa apreensão de mais de 120 kg de cocaína, apta à incidência do Enunciado Orientativo n.º 25 da
Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
– “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
]
atrai a subsunção do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ajunte-se, também, que o apelante
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI

permaneceu preso durante toda a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir seu estado de liberdade neste momento processual.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

No cenário esquadrinhado, portanto, não houve, desde que proferida a ordem constritiva, qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Portanto,
mantém-se a prisão preventiva do apelante.

IV –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal manejados por
SANDRA LEANDRA CORREA, JOÃO BATISTA SURUBI LOPES
e
VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida
pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT nos autos da ação penal n.º 1000302-31.2020.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021